Tribunal: STF
Processo: AI 129467
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-04-07
Data de publicação: 1989-04-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL.
INOCORRENCIA, NO CASO, DE OFENSA AO ARTIGO 153, PARAGRAFO 22,
DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69, BEM COMO DE DIVERGENCIA COM AS
SUMULAS 181, 444 E 485, UNICAS QUESTÕES APRECIAVEIS NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, EM FACE DOS TERMOS DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO
INTERNO DESTA CORTE.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.